Tribunal: TJDFT
Processo: 0732698-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732698-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: STEFANNE MAGALHAES QUARESMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Exequente CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME em face de STEFANNE MAGALHAES QUARESMA ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação monitória n. 0720881-39.2024.8.07.0003, determinou a exclusão do genitor da aluna do polo passivo dação, por não ter figurado no contrato de prestação de serviços. Confira-se a decisão de ID 203728050, na origem: A legitimidade passiva na ação monitória é daquele indicado no documento escrito como devedor. A ação monitória ajuizada em decorrência do inadimplemento de mensalidades escolares de filha não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. Conforme se verifica no contrato de ID 202910649 - Pág. 02, consta como contratante somente STEFANNE MAGALHAES QUARESMA. Assim, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para fins de retificar o polo passivo da demanda, devendo ser apresentada nova petição inicial, na íntegra. À Secretaria para excluir JOSIEL GOMES ALEXANDRE do cadastramento. Em suas razões recursais o Agravante sustenta que: (i) na origem trata-se de ação monitória visando o adimplemento de dívida escolar contraída em benefício da filha da parte Agravada; (ii) o Juízo a quo proferiu decisão interlocutória determinando a exclusão do segundo requerido, Josiel Gomes Alexandre, do polo passivo da demanda; (iii) o Código Civil, nos arts. 1.643 e 1.644, reconheceu a solidariedade entre os cônjuges em relação a determinadas dívidas, mesmo quando contraídas por apenas um dos consortes; (iv) o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o poder familiar enseja a legitimidade passiva extraordinária do genitor que não assinou contrato de prestação de serviços educacionais para responder pela dívida oriunda de seu inadimplemento; (v) a responsabilidade para com os filhos, decorre do exercício do poder familiar, o qual se constitui em um direito-dever, exercido por ambos os genitores. Dele decorre o dever de sustento material e educação da prole; (vi) não há dúvidas de que é possível a inclusão do genitor da aluna, em razão da responsabilidade financeira legal (legitimidade extraordinária), para pagar o débito decorrente de mensalidades escolares; (vii) a decisão recorrida traz risco iminente à parte Agravante, pois o processo poderia ter um tempo de duração mais razoável e alcançar a sua finalidade se fosse considerada a responsabilidade solidária da genitora, conforme jurisprudências colacionadas aqui, que entende pelo acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do genitor solidário para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente os atos processuais contra o coobrigado. Ao final, pede: Em razão do exposto, requer o reconhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, para fins de reformar a decisão agravada e que, em caráter de antecipação de tutela conforme disposição do art. 1019, inciso I do Código de Processo Civil, determinar: a) que seja mantido no polo passivo da presente ação, o Sr. Josiel Gomes Alexandre, inscrito no CPF sob o no 052.570.531-79, em decorrência da sua legitimidade passiva extraordinária, conforme art. 229 da Constituição Federal; artigos. 1.643, I e 1.644 do Código Civil e art. 22 da Lei 8.069/1990, bem como entendimento jurisprudencial sobre essa matéria. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 62590415). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Isso porque o risco delineado é, no momento, genérico e abstrato, não se defluindo da peça iminência de gravame maior, que não seja o resultado do provimento jurisdicional. Além disso, diante da informação da Agravante, o direito vindicado é opaco, tendo em vista que discute a inclusão do genitor em uma relação jurídica da qual só faz parte a genitora, já que a solidariedade, nesse caso, não pode ser meramente presumida, mas deve defluir de vontade manifesta das partes. Colaciono entendimento nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 2. A execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filho não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. 3. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a execução foi proposta, isso porque inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o agravante/exequente e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor solidário. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão n. 1245632 – AGI 07268926920198070000 – 5a Turma Cível – Relator: Robson Barbosa de Azevedo- Data de julgamento: 29/04/2020 – Data de publicação: 13/05/2020) [grifos nossos] Desse modo, verifico que o Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Além disso, o perigo de dano ao resultado útil do processo também não se verifica nesse juízo de cognição sumária. Pontue-se que o pedido liminar se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela ao recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2024 11:27:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador